Tribunal: TJDFT
Processo: 0728527-82.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0728527-82.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ALINE DE ARAGAO ZAMBRANA APELADO: BANCO PAN S.A D E S P A C H O Em homenagem ao princípio do contraditório, consagrado nos artigos 7o. e 10 do Código de Processo Civil, intime-se a apelante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a preliminar de não conhecimento do recurso, por violação ao princípio da dialeticidade, suscitada nas contrarrazões ID 17695207. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 26 de julho de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator